Tribunal: TJBA
Processo: 8024295-49.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8024295-49.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CLAUDIO ROBERTO BARBOSA RIBEIRO Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DETENÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 665 DO STJ CORRETAMENTE APLICADA. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis quando houver, na decisão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não há contradição no acórdão embargado ao aplicar o entendimento consolidado pela Súmula 665 do STJ, considerando a inexistência de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade na sanção aplicada, que pudesse autorizar a incursão do Poder Judiciário no mérito administrativo. A mera discordância da parte quanto ao resultado do julgamento não caracteriza vício capaz de ensejar a oposição de embargos declaratórios, revelando apenas o inconformismo com a solução adotada, o que demandaria, em tese, a interposição de recurso próprio. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a matéria tenha sido objeto de debate no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais apontados como violados, conforme jurisprudência pacífica do STJ. Embargos conhecidos e rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 8024295-49.2020.8.05.0001, em que figura como embargante CLAUDIO ROBERTO BARBOSA RIBEIRO e como embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.